Tribunal: TJDFT
Processo: 0753307-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753020-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda Agravado: Francinete da Silva Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0718596-27.2025.8.07.0007, assim redigida: “Defiro a suspensão do processo até 07/04/2027, nos termos do art. 922 do CPC, em razão de acordo extrajudicial firmado pelas partes, o qual foi juntado aos autos. Ressalto que a suspensão ora deferida não implica homologação judicial nem novação da dívida, motivo pelo qual permanecem válidas todas as disposições anteriores do processo. Em caso de descumprimento do acordo, não se aplicam as penalidades nele previstas, retornando-se à situação original de inadimplemento, com prosseguimento da execução nos moldes já fixados. Determino a imediata interrupção da modalidade “teimosinha” junto ao SISBAJUD. Preclusa esta, efetue-se o desbloqueio da quantia constrita ao ID 255599852 (R$ 1,63) em favor da parte executada, assim como dos eventuais valores bloqueados antes da interrupção junto ao SISBAJUD. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da quitação ou não do débito, sob risco de extinção pelo cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC). No caso de inércia do credor, anote-se conclusão para sentença.” A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 79037330), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de homologar a transação extrajudicial celebrada entre as partes, limitando-se a suspender o curso do processo até o dia 7 de abril de 2027, nos termos do art. 922 do CPC, e afastando a aplicação das penalidades pactuadas. Argumenta que não pode ser negada a homologação da mencionada transação, que preenche os requisitos objetivos previstos no art. 104 do Código Civil e trata a respeito de interesse patrimonial disponível das partes. Destaca que a decisão interlocutória impugnada frustra a possibilidade de autocomposição, além de contrariar os princípios da autonomia da vontade, da efetividade do processo e da economia processual, bem como às disposições contidas nos artigos 3o, § 3o, 139, inc. V, e 190, todos do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a imediata homologação da transação extrajudicial, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 79039970). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é legítima a pretendida homologação dos termos de transação extrajudicial celebrada entre as partes, credora e devedora. Na atual sistemática processual, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que a demandante tem a prerrogativa de requerer a homologação da transação extrajudicial. No caso em análise a credora juntou aos autos do processo de origem documentos que demonstram de modo satisfatório, ao menos para o presente momento concernente ao exame do preenchimento dos requisitos necessários à antecipação da tutela, a anunciada transação celebrada entre partes, por meio da qual foi estabelecido, para a finalidade de satisfação do crédito buscado pela recorrente, o pagamento de uma entrada, pela recorrida, no valor de R$ 456,73 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) e 17 (dezessete) parcelas mensais na mesma quantia, com cláusula penal de 20% (vinte por cento) e vencimento antecipado em caso de inadimplemento, nos termos do documento referido no (Id. 255542293 dos autos do processo de origem). Embora a devedora, apesar de devidamente citada, não tenha comparecido aos autos do processo de execução deflagrado pela recorrente, o instrumento da transação (Id. 255542293 dos autos aludidos) evidencia a sua ciência e concordância com os termos da autocomposição mencionada, notadamente porque assinou o documento, no qual confessou a dívida e pactuou as condições de pagamento. A respeito do tema convém acrescentar que a solução consensual dos conflitos deve ser estimulada nos termos do art. 3o, parágrafos 2o e 3o, do CPC, bem como do art. 840 do Código Civil. É preciso destacar que os mencionados preceitos normativos não exigem que o instrumento da transação tenha forma ou solenidade específica. Aliás, ao menos em juízo de cognição sumária, é possível constatar que a transação aludida parece ser válida, pois foi celebrada por agentes capazes a respeito de direito patrimonial disponível, de acordo com as regras previstas nos artigos 104 e 841, ambos do CPC. A despeito da ausência de constituição de advogado pela devedora é permitido à ré celebrar transação livremente com a credora, notadamente diante da apontada ausência de exigência legal a respeito de forma específica do instrumento referente à aludida transação, convém repisar. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ACORDO ENTRE AS PARTES. CITAÇÃO EFETIVADA. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. DESCABIMENTO. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.Conforme art. 785 do CPC, "a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial". 2. Tendo em vista o aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação do réu e a vontade das partes em obter título judicial por meio de autocomposição, certo é que persiste o interesse no prosseguimento da demanda. 3.O término do litígio por concessões mútuas encontra expressa previsão no Código Civil, em seu art. 840 e seguintes, não constituindo a assistência de advogado ou o reconhecimento de firma requisitos formais de validade para a celebração de acordo. 4. Além de não encontrar respaldo legal, a exigência de que ambas as partes estejam assistidas por seus patronos para que o acordo seja homologado, configura medida desassociada do princípio da razoabilidade, desvirtuando-se não apenas da vontade das partes, mas da própria finalidade do processo. 5.Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão no 1185959, 07249417120188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA SEM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. TRANSAÇÃO CELEBRADA COM A CREDORA. PARTES CAPAZES. TRANSAÇÃO VÁLIDA. RECONHECIMENTO DA FIRMA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se deve ser mantida a exigência estabelecida pelo Juízo singular relativa ao reconhecimento da firma da devedora para que a transação celebrada pelos litigantes seja considerada válida e eficaz. 2. A solução consensual dos conflitos deve ser estimulada nos termos do art. 3o, § 2o e § 3o, do CPC, bem como do art. 840 do Código Civil. 3. A regra prevista no art. 922 do CPC permite que credor e devedor estabeleçam prazos para cumprimento da obrigação e requeiram a suspensão da marcha processual, sem exigir que o instrumento da transação tenha forma ou solenidade específica. 3.1. Para a validade da transação é preciso somente que seja celebrada por agentes capazes e que verse a respeito de direito patrimonial disponível de acordo com a regra prevista nos artigos 104 e 841, ambos do CPC. 4. A ausência de representação processual não impede que a ré celebre transação com a credora, observadas as regras previstas nos artigos acima mencionados. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1700046, 07390643820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTIGO 725, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA CAUSA MADURA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A jurisdição voluntária é aquela em que o Magistrado não substitui a vontade dos interessados, exercendo, em verdade, a mera administração pública dos interesses privados. 1.1. Nesse caso, não existem conflitos entre os envolvidos, pois as vontades são convergentes. Sendo assim, a intervenção do Judiciário é necessária tão somente para conferir os efeitos jurídicos almejados à resolução. 2. O artigo 725, inciso VIII, do Código de Processo Civil, faculta às partes a submissão da homologação de autocomposição extrajudicial, em juízo, de qualquer natureza ou valor. 3. A homologação do acordo extrajudicial em juízo ocasiona maior segurança jurídica às partes, diante dos efeitos da coisa julgada. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Acordo homologado. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1768237, 07012444520238070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, está demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. O requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito no presente caso, pois a ausência de homologação da transação extrajudicial poderá prejudicar o adimplemento das obrigações assumidas pelas partes por ocasião da celebração da transação, que tem por objetivo, em última análise, a satisfação voluntária e consensual do crédito buscado pela recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento emergencial formulado para determinar a imediata homologação da transação extrajudicial celebrada entre as partes (Id. 255542293 dos autos do processo de origem). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator